Tribunal: TJBA
Processo: 8022292-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8022292-17.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE:
ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS, ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS E DANIEL GÓES VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITIÚBA/BA

PACIENTE:
DEJEVAN PIRES DE CARVALHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOS
É
ALBERTO LEAL TELES

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NOS ART
.
16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003, ESTATUTO DO DESARMAMENTO.

1
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 0
2
(
DOIS
) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI. O DENUNCIADO, DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, PORTAVA UMA PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA DA MARCA TAURUS, MODELO TS9, CALIBRE 9MM, COM NÚMERO DE SÉRIE ACE 940762. A ARMA, DE USO RESTRITO, ESTAVA MUNICIADA COM UM CARREGADOR CONTENDO 15 CARTUCHOS INTACTOS. ALÉM DISSO, FOI LOCALIZADO EM SUA POSSE UM SEGUNDO CARREGADOR COM 12 CARTUCHOS, TAMBÉM INTACTOS, TOTALIZANDO 27 MUNIÇÕES. A ABORDAGEM QUE CULMINOU NA APREENSÃO DO MATERIAL BÉLICO OCORREU DURANTE A "OPERAÇÃO FORÇA TOTAL", CONDUZIDA PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. NA OCASIÃO, O VEÍCULO QUE O DENUNCIADO DIRIGIA FOI OBJETO DE INSPEÇÃO, SENDO A ARMA DE FOGO ENCONTRADA OCULTA SOB O BANCO DO MOTORISTA. DURANTE SEU INTERROGATÓRIO NA FASE DE INQUÉRITO, O ACUSADO ADMITIU A POSSE DO ARMAMENTO E DECLAROU NÃO POSSUIR A DEVIDA AUTORIZAÇÃO PARA O PORTE.
PACIENTE FORAGIDO.
APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, DESCUMPRIU AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS, EVADINDO-SE DO DISTRITO DA CULPA APÓS O SUPOSTO COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES (CORRUPÇÃO DE MENORES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO- PJE N: 8000381382026), ALÉM DE RESPONDER A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL (IP Nº 37426/2023, AUTOS Nº 8000387-45.2026.8.05.0132)
.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.
PEDIDO DE
REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
P
ROVIDÊNCIA SE MOSTRA INVIÁVEL NESTE MOMENTO PROCESSUAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA ENCERRA A VIABILIDADE DE PROPOSIÇÃO DO AJUSTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM RETROATIVIDADE DO INSTITUTO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO PENAL QUANDO AUSENTES OS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS.
DESCABIMENTO.

2
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

3

-
CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob
nº.

8022292-17.2026.8.05.0000
, tendo
ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS, ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS E DANIEL GÓES VASCONCELOS
, como Impetrante
s
e, na condição de Paciente,
DEJEVAN PIRES DE CARVALHO
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR